Tribunal: TJSP
Processo: 2232712-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acordo realizado em ação de manutenção de posse. Execução de obrigação de não fazer (não deixar porteiras entre as propriedades abertas). Intimação para cumprimento do acordo, sob pena de multa diária. Posterior descumprimento noticiado pelos exequentes, com cobrança da multa. Cabimento. Acordo, assinado livremente e homologado por sentença transitada em julgado, que foi

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acordo realizado em ação de manutenção de posse. Execução de obrigação de não fazer (não deixar porteiras entre as propriedades abertas). Intimação para cumprimento do acordo, sob pena de multa diária. Posterior descumprimento noticiado pelos exequentes, com cobrança da multa. Cabimento. Acordo, assinado livremente e homologado por sentença transitada em julgado, que foi expresso quanto à obrigação de manter os portões fechados. Impugnação rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232712-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
ROBERTO DA MATA, são agravados MARIA DAS GRAÇAS DA MATA
PORTUGAL e CARLOS ALBERTO PORTUGAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2232712-64.2019.8.26.0000 - Pirassununga - S - Voto no 43.577
Voto no 43.577
Agravo de Instrumento n.o 2232712-64.2019.8.26.0000
Comarca: Pirassununga - 1a. Vara Judicial
Agravante: Roberto Jesus da Mata, Aleqxandra Godoy da Mata e Gabriel Sandrin da
Mata
Agravados: Maria das Graças da Mata Portugal e Carlos Alberto Portugal
Juiz de 1a Inst.: Rafael Pinheiro Guarisco
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acordo realizado em ação de manutenção de
posse. Execução de obrigação de não fazer (não deixar porteiras entre as
propriedades abertas). Intimação para cumprimento do acordo, sob pena de multa
diária. Posterior descumprimento noticiado pelos exequentes, com cobrança da
multa. Cabimento. Acordo, assinado livremente e homologado por sentença
transitada em julgado, que foi expresso quanto à obrigação de manter os portões
fechados. Impugnação rejeitada. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
66/67 dos autos principais que, cumprimento de sentença homologatória de acordo
realizado em ação de manutenção de posse, rejeitou a impugnação ao pedido de
assistência judiciária e ao cumprimento de sentença feita pelos executados.
Alegam os executados, de início, que os embargos de declaração
apresentados contra a decisão agravada não foram apreciados, por isso entendem
tempestivo o recurso. Pedem o deferimento da gratuidade também para este processo,
pois já deferida no processo originário, e pedem a revogação do beneficio concedido aos
exequentes porque são proprietários com boas rendas. No mérito, sustentam que o
acordo homologado não prevê multa por deixar a porteira aberta, pois a tônica da ação
era deixar o gado na passagem, e a multa incidiria em caso de dano sem conserto no
prazo de cinco dias. Afirma que os vídeos juntados pelos exequentes se referem à
porteira que separa as propriedades e não ao acesso à estrada; somente o acesso à
estrada poderia prejudicar os exequentes, e o acesso à propriedade dos executados
somente poderia prejudicar os executados, isso, ainda, se o gado estivesse solto, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2232712-64.2019.8.26.0000 - Pirassununga - S - Voto no 43.577
era vedado pelo acordo. Argumentam que o não fechamento do acesso filmado, em nada
prejudica os exequentes, razão porque não foi estipulada multa para essa obrigação.
Aduzem que os exequentes continuam soltando o gado, contrariando o acordo. Pedem
efeito suspensivo ao recurso, e desbloqueio dos valores penhorados.
Concedido efeito suspensivo ao recurso e indeferida a gratuidade aos
agravantes (fls. 10), os agravados apresentaram contraminuta (fls. 16/20) defendendo a
manutenção do pedido de gratuidade e o não provimento do recurso.
Preparo comprovado a fls. 22/23.
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
25/29).
É o relatório.
De início, acolho a impugnação à assistência judiciária para revogar a
gratuidade concedida aos exequentes.
Com efeito, os exequentes são fazendeiros e possuem criação de gado, o
que afasta a presunção de pobreza. E nada foi trazido para comprovar a impossibilidade
financeira para custeio das despesas processuais.
Ademais, considerando a fase em que se encontra o processo e os valores
envolvidos, é evidente que as custas não são elevadas a ponto de prejudicar a
subsistência dos exequentes.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Não houve o cerceamento de defesa aventado pelos agravantes.
O cerceamento se dá somente quando prova pertinente e relevante é
indevidamente dispensada. E no caso não aconteceu isso. Ao contrário, os elementos
dos autos eram suficientes ao esclarecimento das questões postas, portanto autorizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2232712-64.2019.8.26.0000 - Pirassununga - S - Voto no 43.577
a dispensa de outras provas (art. 370, § único, do CPC).
No caso, os agravantes sequer mencionam quais as provas que
pretendiam produzir e para qual finalidade, de modo que cai por terra a alegação de
cerceamento.
Ademais, era, de fato, inútil a prova para desvendar se a porteira objeto
das filmagens trazidas pelos exequentes se referia à da divisa das propriedades ou a do
acesso à estrada, pois o acordo homologado, ora em execução, previu expressamente
que os portões, seja aquele existente entre as propriedades ou aquele que dá acesso à
estrada, deveriam permanecer fechados (fls. 28/31, item 3, dos autos principais).
Quanto à multa objeto da execução, não foi mesmo prevista no acordo,
mas na decisão de fls. 34 dos autos principais, que determinou a intimação dos
executados para cumprir a obrigação de não fazer constante do acordo (manter os
portões fechados), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Os executados foram intimados pessoalmente dessa decisão em 16 de
outubro de 2018 (fls. 38/41 dos autos principais) e em janeiro/2019, os exequentes
noticiaram o descumprimento, postulando o pagamento da multa no total de R$
5.500,00, referentes a 11 dias em que os portões ficaram abertos (fls. 42/43 dos autos
principais).
Em sua impugnação, os executados não negam que tenham deixado o
portão existente entre as propriedades aberto, apenas negam prejuízo aos exequentes.
Todavia, como já dito, no acordo firmado livremente entre as partes e
homologado em Juízo, os agravantes se comprometeram a deixar os portões fechados e
a decisão de fls. 34 determinou o cumprimento da obrigação assumida, sob pena de
multa, de modo que, independentemente da existência de prejuízo, a determinação deve
ser observada.
Ademais, a sentença de homologação do acordo transitou em julgado em
25.09.2017 (fls. 31 dos autos principais) e a intimação para cumprimento, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2232712-64.2019.8.26.0000 - Pirassununga - S - Voto no 43.577
multa, se deu 16.10.2018, sem manifestação ou recurso por parte dos agravantes (fls. 45
e 47), de modo que não cabe mais discussão a respeito da obrigação em si ou do
arbitramento da multa.
Os agravantes somente compareceram aos autos após a efetiva incidência
da penalidade, isto é, quando intimados para pagamento do valor da multa.
E como já dito, o descumprimento é confesso, sendo portanto legítima a
cobrança.
Por fim, quanto à alegação de descumprimento do acordo pelos
agravados, a questão extrapola o objeto deste incidente de cumprimento de sentença,
cabendo ao agravante, em querendo, buscar a via adequada, pois sequer formulou
pedido nesse sentido.
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta, dou parcial
provimento apenas para revogar a gratuidade de justiça concedida aos exequentes
agravados.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator